Tribunal: TJDFT
Processo: 0722667-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722667-60.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: ADAILSON MOURA LIMA, FRANCISCO DE SOUSA LIMA FILHO, MARINETE MOURA LIMA, FRANCINETE MOURA LIMA, FRANCIELLE EVANNY DE SOUSA LIMA, MARIA ALTAISA MOURA RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte ré/embargada para se manifestar, no prazo legal, sobre os aclaratórios de ID 35711054, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator